Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-70.2021.8.11.0024
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000008-70.2021.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOEL GERALDO MAIA - CPF: 028.731.976-84 (EMBARGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra acórdão desta Câmara que, ao apreciar recurso de apelação, manteve a revisão de contrato de financiamento, reconhecendo a abusividade de encargos acessórios, dentre eles seguro de proteção financeira e tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, além de manter a distribuição da sucumbência recíproca em maior proporção à instituição financeira.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao exame de argumentos deduzidos pela instituição financeira acerca da legalidade das cláusulas contratuais e dos critérios adotados para a revisão do contrato de financiamento, bem como quanto à necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada no julgamento.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada as teses suscitadas no recurso de apelação, reconhecendo a incidência do CDC na relação contratual e analisando a legalidade da cobrança de seguro de proteção financeira e das tarifas de registro e avaliação do bem, à luz da jurisprudência do STJ firmada nos Temas Repetitivos nº 972 e nº 958.

A decisão colegiada também apreciou a distribuição do ônus sucumbencial, mantendo a aplicação do art. 86 do CPC diante da sucumbência recíproca, porém em maior proporção atribuída à instituição financeira, em razão do êxito substancial obtido pela parte autora.

A insurgência do embargante revela mera pretensão de rediscutir o mérito do julgamento, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, considera-se satisfeito quando o tribunal enfrenta a matéria jurídica controvertida, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, além de que o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de eventual recurso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão, restringindo-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, devem ser rejeitados os embargos declaratórios, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Nas razões recursais, o Embargante sustenta que o acórdão incorreu em
omissão
, nos termos do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, afirmando que o julgado deixou de enfrentar fundamentos relevantes deduzidos em sede recursal relacionados à controvérsia acerca da interpretação e revisão do contrato de financiamento objeto da demanda.

Alega, em síntese, que a decisão colegiada não apreciou adequadamente questões suscitadas pela instituição financeira, especialmente no que se refere à legalidade das cláusulas contratuais e aos critérios adotados para a revisão do pacto firmado entre as partes, circunstância que, segundo sustenta, comprometeria a completude da prestação jurisdicional.

Diante disso, requer o acolhimento dos presentes
Embargos de Declaração
, a fim de que seja sanado o vício apontado, com a manifestação expressa desta Corte acerca das matérias tidas como não analisadas, inclusive para fins de
prequestionamento
, viabilizando eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, em que pese as alegações do embargante, reafirmo que a sua pretensão é a reapreciação da celeuma, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

No caso em análise, observa-se que o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, examinando detidamente os argumentos trazidos pela instituição financeira quando da interposição do recurso de apelação.

Conforme se extrai do voto condutor, restou consignado que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo, portanto, aplicável o
Código de Defesa do Consumidor
, circunstância que autoriza a revisão das cláusulas contratuais consideradas abusivas, nos termos do artigo 51 do referido diploma legal.

A partir dessa premissa, o acórdão analisou especificamente a legalidade da cobrança do
seguro de proteção financeira
, bem como das tarifas de
registro de contrato
e
avaliação do bem
, concluindo pela abusividade das cláusulas contratuais que impunham tais encargos ao consumidor, especialmente diante da ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços ou da livre contratação do seguro.

Para tanto, o julgado embargado amparou-se em
precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça
, especialmente nos Temas Repetitivos nº 972 e nº 958, que disciplinam a validade da cobrança de encargos acessórios em contratos bancários e estabelecem parâmetros para o controle da abusividade de tarifas e seguros vinculados a financiamentos.

Além disso, o acórdão também apreciou a questão relativa à distribuição do ônus da sucumbência, concluindo que a sentença recorrida observou corretamente o disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil, ao reconhecer a sucumbência recíproca, porém em proporção maior atribuída à instituição financeira, diante do substancial êxito obtido pela parte autora na demanda.

Dessa forma, constata-se que
todas as matérias relevantes foram devidamente apreciadas
, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição que justifique a oposição dos presentes embargos declaratórios.

Na realidade, verifica-se que a pretensão do Embargante consiste em
rediscutir a matéria já decidida por esta Câmara
, buscando a modificação do entendimento firmado no acórdão embargado, o que se mostra manifestamente incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026